Tribunal: TJMT
Processo: 1023407-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023407-34.2020.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANILDES MARIA DE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 875.137.141-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PARTE RÉ – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS – ATO ILICITO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

II – A cobrança indevida, seguida da suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica, configura dano moral passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais de n. 1023407-34.2020, ajuizada por
EVANILDES MARIA DE ARRUDA RODRIGUES
.

O Magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:

a) declarar indevidas as faturas no valor de R$ 1.704,06 (mil setecentos e quatro reais e seis centavos) e de R$ 1.764,74 (mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), devendo os valores serem refaturados pela média de kwh consumidos nos últimos 12 meses anteriores ao reclamado pela autora;

b) determinar o cancelamento do parcelamento de débitos;

c) condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante alega que inexistem irregularidades nas faturas questionadas, haja vista que elas correspondem à realidade do efetivo consumo realizado na unidade consumidora.

Diz que o equipamento de medição de consumo de energia elétrica está em perfeito estado de funcionamento, desse modo, afirma que não cometeu qualquer ilicitude passível de dano moral, sobretudo porque além de não realizar cobrança indevida, sequer houve a suspensão dos serviços ou a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 175725253.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda alegando ser cliente da Energisa S/A, sob código de unidade consumidora no. 6/378410-5, cuja média de consumo era de 213 kwh mês.

Narrou que, para sua surpresa, recebeu cobranças correspondentes ao consumo de 2.300 kwh referentes aos meses de setembro e outubro/2016, no valor de R$ 1.704,06 (mil setecentos e quatro reais e seis centavos) com vencimento em 03/10/2016 e de R$ 1.764,74 (mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) com vencimento em 01/11/2016.

Disse que realizou o parcelamento dos débitos para que os serviços fossem restabelecidos, porém, devido às dificuldades financeiras, não conseguiu adimpli-los, razão pela qual teve o fornecimento de energia elétrica novamente suspenso.

Falou que tentou renegociar o parcelamento, mas, ficou impossibilitada, diante das condições impostas pela concessionária requerida.

Assim, buscou a tutela jurisdicional requerendo liminarmente o restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica e, no mérito, a revisão das faturas impugnadas, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Liminar indeferida à id. de n. 175725219.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações da requerente alegando, em suma, que as cobranças ora impugnadas estão em conformidade com o consumo faturado no período.

Depois de impugnada a contestação, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pesem as fartas argumentações apresentadas pela apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de faturas em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

Ou seja, a apelante não demonstrou os motivos que levaram uma média de consumo de 213 kwh subir para 2.300 kwh nos meses de setembro e outubro/2016 no valor de R$ 1.704,06 (mil setecentos e quatro reais e seis centavos) e de R$ 1.764,74 (mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), respectivamente.

Ora, cabia à Apelante comprovar a legalidade das faturas em questão, trazendo aos autos provas indenes de dúvidas de que os serviços faturados foram efetivamente prestados, o que não ocorreu.

A bem da verdade, a ré, ora apelante, somente apresentou telas de seu sistema interno, com indicação do histórico de consumo, documento inapto para elucidação dos fatos, haja vista que além de produzido unilateralmente, não justifica o repentino aumento de consumo no período impugnado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE CONSUMO – DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM VALOR PROBATÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – FIXAÇÃO DO QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas e faturas de consumo), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança.
(...). (N.U 1003426-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de PROCEDIMENTO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c danos moraIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA – PERÍCIA NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL – NULIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito, já que as telas de seu sistema interno não possuem a validade jurídica.-
(N.U 0001156-46.2014.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

No que diz respeito a alegada ausência de ato ilícito praticado pela concessionária, o que afastaria os danos morais, mais uma vez sem razão a apelante.

É que, por ocasião da apresentação da contestação, a própria concessionária informou que houve a suspensão dos serviços na unidade consumidora, em razão da inadimplência para com o pagamento dos serviços prestados e utilizados, logo, fato incontroverso, que não cabe discussão.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, ainda, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023